Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711729-70.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDOS: MAGDA REGINA DE OLIVEIRA, CRISTIANE GALDINO MARQUES, ADRIANA GALDINO EYNG, DANIELA GALDINO DE OLIVEIRA, PAULA GALDINO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. RECUSA. COBERTURA. CÂMARA HIPERBÁRICA. TERAPIA. PRESSÃO. NEGATIVA ESPUMA. PRATA. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a obrigação da operadora do plano de saúde a custear o tratamento com câmera hiperbárica e terapia de pressão negativa com espuma de prata, além de pagar danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis (6) questões em discussão: (i) estabelecer se a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) está obrigada a custear o tratamento com terapia de pressão negativa com espuma de prata e câmara hiperbárica; (ii) responder se a operadora deve ressarcir os honorários pagos ao neurocirurgião que realizou a cirurgia de urgência; (iii) aferir se o inadimplemento contratual provocou dano moral; (iv) definir se a demora na autorização do tratamento agravou o quadro clínico a ponto de gerar dano estético; (v) analisar os parâmetros de correção monetária e juros de mora da reparação do dano moral; e (vi) investigar se houve omissão quanto aos honorários dos advogados da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recusa da operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde em custear a terapia recomendada pelo médico assistente é abusiva se não for indicada terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança. 4. A recusa de cobertura de tratamento de saúde viola direito da personalidade. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima. 5. Dano moral mantido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 6. Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual. A correção monetária da reparação do dano moral deve começar a incidir a partir da data em que o valor foi arbitrado. 7. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação de Magda Regina de Oliveira, Daniela Galdino de Oliveira, Cristiane Galdino Marques, Paula Galdino de Oliveira e Adriana Galdino Eyng parcialmente provida. Apelação da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) parcialmente provida. Tese de julgamento: “A recusa da operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde em custear a terapia recomendada pelo médico assistente é abusiva caso não seja indicada terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, inc. III; art. 5o, caput; CC, art. 186, 389, parágrafo único, 406, § 1o; CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0704192-94.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.4.2022; TJDFT, ApCiv 0700273-94.2022.8.7.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 20.9.2023; TJDFT, AI 0742507-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 19.2.2025; TJDFT, AI 0740978-06.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 31.1.2024; TJDFT, 0705343-49.2023.8.07.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 16.11.2023; TJDFT, AI 0737290-07.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 23.3.2022; TJDFT, AI 0737590-63.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Primeira Turma Cível, j. 15.3.2023; TJDFT, ApCiv 0722212-62.2024.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna (designado), Segunda Turma Cível, j. 29.1.2025; TJDFT, ApCiv 701884-14.2024.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna (designado), Segunda Turma Cível, j. 22.1.2025; TJDFT, ApCiv 704487-55.2023.8.07.0014, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 4.12.2024; TJDFT, ApCiv 0700273-94.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 20.9.2023; TJDFT, EMCiv 0711652-82.2020.8.07.0007, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 7.2.2023; TJDFT, EMCiv 0006073-39.2016.8.07.0007, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 16.7.2021. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 10, § 4o, da Lei no 9.656/98, 186, 187, 188, 421, 422, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo que o Plano de Saúde não tem obrigação de oferecer cobertura de tratamento excluído da cobertura contratual, sob pena de haver onerosidade excessiva a uma das partes. Invoca o princípio da autonomia da vontade das partes e o pacta sunt servanda. Alega a ausência de obrigatoriedade de cobertura de procedimento expressamente excluído de cobertura contratual, com amparo no rol da ANS. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto à indicada ofensa aos artigos 10, § 4o, da Lei no 9.656/98, 186, 187, 188, 421, 422, 927 e 944, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios” (AgInt no AREsp 2.505.954/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 75877208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004